Tribunal: TJSP
Processo: 3000473-67.2013.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Extinção do processo, com fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil – Impossibilidade – Os cálculos homologados pelo MM. Juiz apenas excluíram o somatório dos juros remuneratórios – Necessidade de refazimento das planilhas – Satisfação da obrigação não caracterizada – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3000473-67.2013.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados MARIA APARECIDA DELLAVIA MOUTINHO e
ANTONIO CARLOS DELLAVIA .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
*
CADERNETA
DE
POUPANÇA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Extinção do processo, com fulcro no inciso II,
do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil

Impossibilidade Os cálculos homologados pelo MM. Juiz
apenas excluíram o somatório dos juros remuneratórios

Necessidade de refazimento das planilhas
Satisfação da
obrigação não caracterizada Recurso provido *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 336, com
fulcro no inciso II, do artigo 924, do Novo
Código de Processo Civil, cujo relatório
se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando reformar o julgado, alegando
que a extinção do feito ocorreu de forma
equivocada, eis que o excesso da execução
restou configurado.
O recurso foi regularmente
processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Conforme se depreende dos
autos, regularmente intimada para o pagamento do débito, a instituição
financeira efetuou o depósito do montante
exequendo para os fins de garantia do
juízo e ofereceu a competente impugnação
ao
cumprimento
da
sentença,
julgada
improcedente pelo r.
decisum de fls.
242/246vo.
Referida decisão foi objeto do
Agravo
de
Instrumento
no
2168232-53.2014.8.26.0000,
cujo
trânsito em julgado ocorreu aos 20 de
junho de 2018 e que foi parcialmente
provido, apenas para os fins excluir os
juros
remuneratórios
do
quantum
debeatur .
Ocorre que ao prolatar a r.
sentença recorrida o MM. Juiz limitou-se a
determinar a exclusão do o “somatório”
dos juros remuneratórios do montante
que havia sido indicado na exordial, sem
considerar que estes também incidem de
forma reflexa no cálculo dos juros
moratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Dessa forma, os valores indicados na r. sentença recorrida
encontram-se incorretos, de modo que se
equivocou o Magistrado ao extinguir a
demanda, com fundamento no inciso II do
artigo 924 do Novo Estatuto Adjetivo
Civil,
sendo
de
todo
necessário
o
refazimento das planilhas.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
desconstituir a r. sentença e determinar o
refazimento dos cálculos.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator